Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PROFESSOR APOSENTADO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do presente recurso inominado (ID 47406854).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando o Distrito Federal à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 1,8%, nos proventos da autora, inclusive retroativamente até o mês da prolação da sentença.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, a condenação fixada na sentença não engloba as parcelas vencidas e vincendas, até a data da implementação da referida gratificação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 47406858), requerendo a recorrida que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, além da condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.
5. Razão à recorrente. A condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores vencidos e vincendos da gratificação aos proventos da autora, tal como pleiteado na exordial, não configuraria sentença ilíquida, vedada conforme art. 38 da Lei no 9.099/95.
6. A autora se aposentou em 12/11/2021. Com isso, o valor retroativo da incorporação da GAA deve considerar os valores vencidos a contar de novembro de 2021, nos termos do art. 30 da Lei Distrital no 5.105/2013. Devem ser pagos também os valores vencidos no curso do processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, apenas, quanto a sua alínea “b”, a qual deve passar a ter a seguinte redação: “CONDENAR o Distrito Federal a pagar a quantia retroativa, da data de aposentadoria da autora até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos aArts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.